Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-94.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de André Luiz Haack Kley, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Expõe o impetrante que o paciente foi preso preventivamente, por força do cumprimento do mandado de prisão, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 316, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II, al. ‘g’, todos do Código Penal.
Alegou que a decisão judicial que determinou a segregação cautelar do paciente carece de fundamentação idônea, uma vez que a autoridade coatora não especificou de que forma a sua liberdade colocaria em risco a ordem pública ou influenciaria negativamente na higidez das investigações.
Declarou que embora a autoridade coatora tenha citado condutas praticadas pelos coacusados no sentido de atrapalhar as investigações, nenhuma delas foi imputada especificamente ao paciente.
Asseverou que a decisão ora questionada, não se prestou a mencionar um fundamento fático sequer que justificasse a manutenção da segregação cautelar especificamente do paciente, se restringindo a apontar circunstâncias genéricas, em flagrante transcrição parcial da letra da lei, além de estarem presentes dos requisitos autorizadores da constrição cautelar descritos nos arts. 282, 312, e 313, todos do CPP.
Relatou que o beneficiário é primário e possui um passado ilibado dentro da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, endereço fixo, logo a sua prisão cautelar não deve ser mantida, sob pena de grave ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Destacou que a segregação cautelar ofende ao princípio da homogeneidade, uma vez que o paciente apenas foi denunciado como incurso nas penas do art. 316, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II, al. ‘g’, todos do CP, e caso seja condenado, não receberá pena máxima, portanto, será fixado regime diverso do fechado.
Argumentou que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), são mais adequadas.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 113948454)
A defesa juntou documentação, informando que em relação a primeira fase da Operação Renegados, o Magistrado substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 116010508)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por André Luiz Haack Kley, contra ato emanado pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Denota-se, por oportuno, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 53204481), prima facie, encontra-se devidamente fundamentada, sob o prisma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, evidencia o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade, extraídos das investigações que apura a atuação de organização criminosa, que supostamente atua de forma organizada e com divisão de tarefas, na qual é integrada por pessoas que ocupam cargos públicos de investigadores de polícia na PJC/MT, ex-agentes da segurança pública, e, ainda, terceiros não pertencentes aos quadros da referida instituição, voltada para a prática de vários crimes.
In casu, o paciente foi apontado como integrante do núcleo da Polícia Judiciária Civil, na qual é o eixo que está no ápice da estrutura da organização criminosa, onde seus membros organizam e planejam a logística das ações criminosas.
Segundo a decisão, supostamente esse grupo era responsável em obter informações sobre os “alvos” através dos bancos de dados que tinham a sua disposição, pois eram investigadores de polícia, além de utilizarem as viaturas oficiais, giroflex, uniformes, distintivos, armas de fogo, entre outros, para dar aparência de veracidade em falsas abordagens, além de em tese serem os encarregados de solucionar situações adversas.
Apurou-se que, em tese, o beneficiário, juntamente com outros coacusados (Daniel, Ananias, André e Leandro), teria se dirigido até a residência de uma vítima, onde teriam permanecido no aguardo do alvo, aguardaram a sua chegada conduzindo viaturas policiais e veículo particular (responsável pela cobertura do local).
Desse modo, à princípio, teriam solicitado da vítima o pagamento de e R$ 150.000,00, o qual, após negociação, teria finalizado na quantia de R$ 80.000,00, assim, teria o ofendido entregado em espécie R$ 20.000,00, na qual teria sido dividido entre os envolvidos, sendo que o valor remanescente realizado através de transferência bancária.
Deste modo, diante do demonstrado comportamento delitivo reiterado, o que foi consignado no decreto preventivo, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço “(...) a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)” (AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
Assim, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.
Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão devidamente fundamentada, em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Como é cedido, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando aos beneficiários o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar os motivos da decretação da prisão preventiva do paciente ANDRÉ LUIZ HAACK KLEY, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.